Tribunal: TJBA
Processo: 0504333-44.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0504333-44.2016.8.05.0039 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: RAÍ GAMA SOUZA e outros Advogado(s): DEIVISSON ARAUJO COUTO, HEIDER SANTOS BRITO DA SILVA, CAIO ROCHA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 190 DO STJ. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTES GENÉRICAS. SÚMULA 231 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO REPETITIVO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto por Eric Mota da Gama e Raí Gama Souza contra decisão que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no Tema 190 do STJ, que consolidou a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes. II. Questão em discussão As questões submetidas à análise consistem em: (i) verificar se a aplicação da Súmula 231 do STJ violaria o princípio da individualização da pena; e (ii) averiguar se seria possível reduzir a reprimenda abaixo do mínimo legal em face da confissão espontânea e da menoridade relativa. III. Razões de decidir O STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema 190, REsp 1.117.073/PR e REsp 1.117.068/PR), firmou o entendimento de que o critério trifásico do art. 68 do CP não permite ao magistrado ultrapassar os limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada, ainda que incidentes atenuantes. A Súmula 231 do STJ estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal. O STF, em repercussão geral (Tema 158, RE 597.270), reafirmou a impossibilidade de fixação da pena em patamar inferior ao mínimo legal, mesmo diante de atenuantes genéricas. No caso, a pena-base foi fixada no mínimo legal e corretamente mantida na segunda fase da dosimetria, diante da incidência da Súmula 231 do STJ e da tese do Tema 190. IV. Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e improvido. Tese de julgamento: “1. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal. 2. O critério trifásico do art. 68 do Código Penal deve observar os limites mínimo e máximo previstos em lei. 3. Decisão que aplica a Súmula 231 do STJ e o Tema 190 em sede de recurso repetitivo está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e do STF (Tema 158).” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, 68, 157, §2º, II, e 44; CPC/2015, art. 1.030, I, “b”. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.117.073/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011, DJe 29.06.2012 (Tema 190). STF, RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009, DJe 05.06.2009 (Tema 158). Súmula 231 do STJ. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0504333-44.2016.8.05.0039, em que são agravantes ERIC MOTA DA GAMA E RAI GAMA SOUZA e em que é agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.